Tribunal: TJDFT
Processo: 0743284-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO E DE RESTITUIÇÃO DO VALOR. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO QUE CAUSE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que não acolheu o pedido de compensação por danos morais em razão do descumprimento contratual por parte do recorrido, que deixou de entregar produto adquirido pela recorrente. Aduz que o dano moral não se configura pelo mero inadimplemento, mas sim pela promessa enganosa de restituição dos valores, o que não ocorreu. Pede a reforma da sentença e condenação do recorrido ao pagamento de compensação por danos morais. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
V. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora/recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
VI. Como já consagrado na Jurisprudência, o mero descumprimento contratual não gera dano moral. Além disso, a ausência de devolução do valor, em que pese prometida, não é fato lesivo suficiente para caracterizar ofensa a direito da personalidade da parte autora. Sentença mantida.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO
VIII. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.